Tribunal: TJDFT
Processo: 0017140-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017140-65.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: THIAGO TAVARES DOS REIS AGRAVADA: TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravos em recurso especial e em recurso extraordinário interpostos por THIAGO TAVARES DOS REIS, fundamentados no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os apelos especial e extraordinário por ele manejados. Os agravos não merecem ser conhecidos. Isso, porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo precedente do agravo interno de ID 36104124 e do agravo em recurso extraordinário de ID 36104133 por parte do recorrente, contra a mesma decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. A esse respeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA UMA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROMOÇÃO ACELERADA. INVESTIDURA. NOVO CARGO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DIVERSA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.772/2012. INVIABILIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. (g.n.) (...) 7. Agravo interno de fls. 288/297 não conhecido. Agravo interno de fls. 298/307 não provido. (AgInt no REsp n. 1.691.913/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). Além disso, quanto ao agravo em recurso extraordinário, falece interesse recursal ao agravante, uma vez que foi determinada a remessa ao STF do agravo de ID 36104133, anteriormente interposto, conforme consta no despacho de ID 37379936. Acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. AFASTAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. DANO INDENIZÁVEL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. (...) 8. É deficiente a fundamentação recursal que, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, é incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados (Súmula no 284/STF). 9. Falece o interesse recursal do recorrente quando a pretensão deduzida no recurso já foi atendida na origem. (g.n.) 10. Recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por SEBASTIÃO FERRAZ DE CASTRO não conhecido.(REsp n. 1.799.642/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). Advirto, mais uma vez, o recorrente, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de ID 39019123 e ID 39019125. Cumpra-se o disposto no despacho de ID 37379936, remetendo ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto em recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020